Tribunal: TJES
Processo: 5033817-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033817-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ELIDIO DEGASPERI
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033817-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

RECORRIDOS:
JOSÉ ELIDIO DEGASPERI E SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CREDZ. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo plano e saúde recorrente, Id. 8256715. Sem Contrarrazões. Com registro de que o recorrido Jose Elidio Degasperi encontra-se assistido por advogado desde a audiência de Conciliação.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 8256715), eis que estes preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8256712), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO SOLIDARIAMENTE
as requeridas a: a) procederem ao cancelamento do cartão de crédito de final 6011 e das parcelas pendentes, sob pena de multa, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença; b) restituírem a quantia de R$ 5.210,03 (cinco mil, duzentos e dez reais e três centavos) ao autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar da data da contratação; c) pagarem a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.”

Trata-se de ação em que o autor afirma, em síntese, que contratou os serviços odontológicos da requerida no dia 20/06/2022, sendo os serviços de PPR com grampo inferior, protocolo de resina superior, resina especial, eixo pre molar, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), parcelados em 24 vezes; dos procedimentos contratados apenas três foram efetuados, e no ato da contratação, fora informado que os serviços seriam concluídos em 4 meses. Aduz o autor que encontra-se há mais de um ano aguardando sua prótese, que até a data do ajuizamento da ação não foi entregue; que seu atendimento é constantemente remarcado; que buscou o PROCON para sanar a lide, porém a requerida não apresentou resposta. Sustenta que apenas conseguiria efetuar a contratação dos serviços da requerida, se efetuasse o cadastro no cartão de crédito 6011 da requerida juntamente com a CREDZ (financeira do cartão). Postula pelo cancelamento do cartão, restituição do valor de R$ 5.542,40 (cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) pelas requeridas; a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente Credz, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, requerendo sua exclusão da condenação solidaria, por entender que não houve ato ilícito de sua parte, vez que apenas financiou a contratação da prestação de serviço odontológico disponibilizando ao autor linha de credito, sustenta ainda que houve cancelamento da venda em 07/03/2024, bem como a inexistência de reparação moral.

Inicialmente, cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem, incontroverso que a contratação diz respeito a prestação de serviço odontológico junto a Odonto Company ( Satlher e Neiva Serviços Odontológicos) e que o pagamento pelo serviço se deu através e cartão contratado no estabelecimento da Sathler Neiva para pagamento da prestação do serviço odontológico, conforme se verifica dos documentos juntados, id. 8256175, portanto, resta clara a solidariedade existente entre as requeridas Satlher Neiva e Credz.

Compartilho integralmente do posicionamento posto pelo magistrado sentenciante. Destaco os seguintes trechos da fundamentação da sentença:

“O autor trouxe aos autos comprovantes de pagamento (Id nº 32637472);foto do interior de sua boca demonstrando o tratamento inacabado (Id nº 32637473); a contratação dos serviços (Id nº 32637475).

Na exordial há afirmação de que não houve o cumprimento integral dos serviços contratados, a requerida SATHLER acostou aos autos uma planilha constando os serviços contratados, a data da realização e o valor de cada um (37397997 - Pág. 1), mas não expressa qual daquelas técnicas foram empregadas no consumidor, a fim de mensurar a extensão do cumprimento do contrato.

Embora o autor suscite que lhe foi informado o prazo de 4 meses para a conclusão total do serviço, não há no contrato firmado entre as partes qualquer previsão neste sentido. Entretanto, considerando que o contrato foi firmado em 20/06/2022 (32637475; 37397994), ou seja, há um ano e sete meses, reconheço o excesso e falta de razoabilidade do tempo de serviço.

Cabe elucidar acerca da responsabilidade da CREDIZ e analisar se de fato houve venda casada como suscita o autor.

Pois bem. Compulsando os autos verifiquei que não há qualquer indício de que houve venda casada, contudo conforme a própria requerida CREDIZ confirma em sua contestação, o autor contratou o cartão quando compareceu à clínica odontológica e lá assinou a Proposta de Adesão ao Cartão Credz, assim, a situação fática dos autos se amolda na hipótese do artigo 54-F, do CDC.

Assim, verifica-se que a requerida possui responsabilidade sobre o contrato e ante a inexecução dos serviços contratados deverá ser condenada solidariamente à restituição acima deferida.

Ademais é evidente que o autor tem direito a rescisão do contrato referente a adesão ao cartão bem como ao cancelamento do referido cartão e das faturas pendentes.”

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável, pois o descaso das requeridas causou ao recorrido transtornos e angústias.

Destaca-se que o Recorrente somente procedeu com o cancelamento após o ajuizamento da ação, sendo que o autor foi inclusive no Procon, tendo gasto seu tempo para resolução do problema com a parte ré, haja vista a cobrança indevida, sendo evidenciado que a parte requerida não agiu com o mesmo ímpeto e diligência para resolver à questão, acarretando perturbação ao autor. Ademais, tenho que as próprias circunstâncias fáticas atingiram a dignidade do recorrido na qualidade de consumidor.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade quanto ao fato experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)